Tribunal: STF
Processo: Ext 1826
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pela Defesa de Christian André Mena Galvez em face de decisão de minha lavra que, monocraticamente, julgou procedente o pedido de extradição feito pelo Governo do Chile.



    Em resumo, a Defensoria Pública da União registra não ter sido explicitado na decisão impugnada, como condicionante para a entrega do extraditando, o compromisso do Estado requerente de não aplicar a pena de prisão perpétua ou a pena privativa de liberdade superior a 30 (trinta) anos, conforme previsão explicitada no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile e na Lei de Migração (eDOC 45). 



    Por essa razão, pede a reconsideração da decisão agravada para que ela seja integrada com determinação expressa nesse sentido.



    É o relatório.



    O § 2º do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF1 atribui aos agravos regimentais interpostos nesta Corte o chamado efeito regressivo.



    Com base nele, e depois de analisar as razões trazidas pela eminente Defesa, entendo, diante da relevância do tema e a fim de evitar maiores questionamentos, que o caso permite a integração da decisão agravada para atender à demanda da Agravante. Explico:



    Com efeito, o art. 39 do Código Penal Chileno prevê a pena de prisão perpétua aos condenados pela prática de homicídio (eDOC 1, p. 11), crime pelo qual o extraditando é investigado no Estado requerente. Demais disso, os fatos ocorreram em 14.4.2019, data anterior ao advento da Lei n. 13.964/19, que alterou para 40 anos o tempo máximo de cumprimento da pena. 



    Como destacado pela Agravante, o artigo 13 do Acordo de Extradição Entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile (Decreto nº 5.867/06) prevê que os estados partes não aplicarão, em nenhum caso, a pena de morte ou de prisão perpétua. O mesmo artigo condiciona a admissão do pedido de extradição se a pena a ser aplicada pela Parte requerente não for superior à máxima admitida na lei penal do Estado Parte requerido.



    Pois bem, ao julgar procedente a extradição nestes autos, deixei expresso que a entrega do extraditando ao Governo do Chile somente poderia ocorrer depois que ele se comprometesse nos termos do art. 96 da Lei nº 13.445/17, cujo inciso III prevê a comutação de eventuais penas de morte ou perpétua em pena privativa de liberdade máxima de 30 (trinta) anos.



    Dessa forma, com a devida vênia à Agravante, não vislumbro interesse recursal de sua parte, já que o que ela pretende com o agravo interno já está devidamente garantido na decisão recorrida.



    Todavia, considerando a necessidade de eficiência e celeridade processuais, bem como a fim de evitar qualquer delonga desnecessária deste procedimento, integro a decisão agravada para que o seu dispositivo passe a ser lido nos seguintes termos:



“Conclusão 



Ante o exposto, julgo procedente o pedido de extradição do nacional chileno Christian Andrés Mena Galvéz, mantida a prisão preventiva, ficando condicionada a entrega do extraditando à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/17 e no art. 18, nº 5, do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL e a República da Bolívia e a República do Chile (Decreto n. 4.975/2004).”



    Com o trânsito em julgado, cumpram-se as demais determinações constantes da decisão do e-Doc. 40.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.



          (...)



          § 2º O agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto.